Tribunal: TJSP
Processo: 2303119-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ESPAÇO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS – FECHAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) – PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA O RESPECTIVO FUNCIONAMENTO COMO BAR E RESTAURANTE NAS FESTAS DE FINAL DE ANO - MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ESPAÇO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS – FECHAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) – PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA O RESPECTIVO FUNCIONAMENTO COMO BAR E RESTAURANTE NAS FESTAS DE FINAL DE ANO - MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com o término do período das festas de final de ano, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente (preclusão temporal), reconhecida. 3. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante prejudicado.